Tribunal: STF
Processo: HC 188495
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcelo Marcante Flores e outros, em favor de Amarildo Domingos Machado, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC n. 589.866/RS.
    Consta dos autos que o paciente cumpre pena em regime fechado pela prática do delito de roubo qualificado. 
    Em razão da pandemia, a defesa impetrou habeas corpus no TJRS postulando, em suma, a concessão de prisão domiciliar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. O paciente cumpre pena em regime fechado pela prática de roubo majorado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Além disso, está preso preventivamente por processo no qual imputados os crimes de tráfico, porte de arma e receptação. A defesa alega que o paciente é hipertenso. Não foi juntado laudo médico que comprove a condição de saúde do preso. Embora o Superior Tribunal de Justiça entenda possível a concessão de prisão domiciliar a indivíduos recolhidos no regime fechado, por questões humanitárias, deve estar demonstrado estado de saúde grave ou a impossibilidade de que o tratamento médico seja realizado na casa prisional. A Recomendação nº 62/2020 do CNJ, atenta ao estado de coisas inconstitucional que caracteriza o sistema prisional brasileiro, sugere a concessão do benefício a presos que estão em estabelecimentos prisionais superlotados, que não disponham de equipe médica. No caso dos autos, o paciente está recolhido em casa prisional que opera com número de presos inferior à capacidade de engenharia, ausente demonstração da precariedade no atendimento médico aos apenados. Não há razão para a concessão prematura de prisão domiciliar, ausente circunstância excepcional que a autorize. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 6)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 7)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos, haja vista fazer parte do “grupo de rísco” por ser hipertenso.
    Requer a imediata concessão de prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 79.238/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 6.8.1999; HC 79.776/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 3.3.2000; HC 79.775/AP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, maioria, DJ 17.3.2000; e HC 79.748/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, maioria, DJ 23.6.2000. E mais recentemente: HC-AgR 129.907/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; HC-AgR 132.185/SP, por mim relatado, Segunda Turma, unânime, DJe 9.3.2016; HC 133.158/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.3.2016; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP). 
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada na gravidade concreta do delito e, principalmente, ante a possibilidade de reiteração delitiva, pois há notícia nos autos que o réu cumpre pena pelo crime de roubo majorado e responde outra ação penal por tráfico de entorpecentes e receptação.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJSP: 
    “No caso do paciente, conforme consignei quando do indeferimento da liminar, o estabelecimento onde está recolhido opera com número de detentos inferior à capacidade de engenharia. O impetrante não trouxe documento relativo ao estado de saúde do paciente ou às condições precárias da casa prisional no atendimento médico aos detentos.
    Assim, não há indicativo concreto de ameaça à saúde do paciente. 
    Por outro lado, observa-se que o condenado cumpre pena pela prática de crimes graves, um deles cometido com violência contra a pessoa, além de estar preso preventivamente pelos crimes de tráfico, porte ilegal de arma e receptação, processo no qual aplicada alta pena privativa de liberdade pelo Juiz de primeiro grau. Tais circunstâncias indicam o caráter recidivante da conduta do paciente, que não faz jus à prisão domiciliar excepcional.
    Ponderados os valores em conflito, prudente a manutenção da segregação do paciente em regime fechado, cumprindo-se regularmente a pena aplicada, pois não constatada flagrante ilegalidade em seu desfavor.
    Pelo exposto, voto pela denegação da ordem”. (eDOC 6, p. 5)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Cumpre registrar que não restou demonstrado nos autos qualquer documento que ateste a patologia alegada pela defesa.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo na apreciação de eventual impetração de novo pedido de habeas corpus a ser distribuído nos termos da competência constitucional desta Corte (CF, artigo 102), deve-se aplicar a Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas copus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente